Tribunal: STF
Processo: RHC 271424
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Mário Lúcio Rosa Tavares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1041314/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos de reclusão em regime fechado e de pagamento de 700 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
A condenação transitou em julgado em 18/10/2024.
Impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, este foi negado por impossibilidade de utilização de writ como substitutivo de revisão criminal (e-doc. 70).
Neste recurso (e-doc. 96), a defesa alega que as ilegalidades apontadas não poderiam ser sanadas por revisão criminal, que sequer seria conhecida.
Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de seja determinado ao STJ a análise de mérito do HC impetrado.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente, na hipótese, implicaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 4. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 90)

Com efeito, no STJ o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente writ foi impetrado em 6/10/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado para a defesa em 18/10/2024 (fl. 304). 
Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de  substitutivo da revisão criminal, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 
Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
(...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. 
Vale frisar que o Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e análise, e com base nas circunstâncias fáticas da apreensão e nas provas colacionadas nos autos, pela efetiva prática do crime de tráfico de drogas, pelo qual o paciente foi condenado. 
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 
Da mesma maneira, revistar os fundamentos declinados pela Corte local para a dosimetria da pena, nos termos propostos pela defesa, implicaria revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a presente via.”. (e-doc. 90, p. 2-4, grifei)
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Ainda que superado esse óbice, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da condenação imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente